Tribunal: TJDFT
Processo: 0717594-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO EQUITATIVO. DESCABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. INOCORRÊNCIA. §2o DO ART. 85, DO CPC. APLICAÇÃO. REGRA OBJETIVA.
1. De acordo com o entendimento do C. STJ, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo previsto no §8o, do art. 85, do CPC é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária, ou seja, quando irrisório ou imensurável o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
2. Considerando que, na hipótese vertente, revela-se plenamente possível arbitrar os honorários de acordo com a regra objetiva enunciada nos §§2o e 3o, do artigo 85, do CPC, não há espaço para a adoção da regra de exceção subsidiária do arbitramento equitativo.
3. Apelação conhecida e não provida.